Tribunal: TJES
Processo: 0022573-75.2015.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022573-75.2015.8.08.0012

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: SERRABETUME ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO SANADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA contra acórdão que negou provimento à apelação cível do ente municipal e julgou improcedente a remessa necessária. O recorrente alega omissão quanto à fixação de honorários advocatícios sobre o excesso cobrado pela parte contrária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao não tratar da fixação de honorários sucumbenciais sobre o excesso cobrado pela parte contrária, reconhecendo a existência de sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Constatada omissão no acórdão embargado quanto à análise da sucumbência recíproca em relação ao excesso cobrado pela parte autora, que não foi abordada no julgamento anterior.

Reconhece-se a diferença de R$ 271.162,11 entre o valor inicialmente pleiteado e o efetivamente devido, caracterizando a sucumbência recíproca.

A condenação deve observar a repartição proporcional das custas e dos honorários advocatícios entre as partes, conforme jurisprudência citada.

A parte autora/embargada deve arcar com honorários advocatícios de 10% sobre o excesso cobrado (R$ 271.162,11), e o réu/embargante deve pagar honorários de 8% sobre o valor da condenação, tal como fixado na sentença original.

Não há majoração de honorários recursais, uma vez que o apelo foi parcialmente provido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A omissão na análise da sucumbência recíproca referente ao excesso cobrado caracteriza erro passível de correção via embargos de declaração.

Quando configurada a sucumbência recíproca, as custas e honorários advocatícios devem ser repartidos proporcionalmente entre as partes, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, § 11, e 86, parágrafo único; CPC/2015, art. 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0006821-28.2013.8.08.0014, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, julgado em 13/07/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
E REMESSA NECESSÁRIA
Nº
0
022573-75.2015.8.08.0012

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

E
MBARGAD
A
:
SERRABETUME ENGENHARIA LTDA

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado,
t
rata-se de recurso de
embargos de declaração
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
em face do v. acórdão acostado no ID 9777004 que
negou provimento
a apela
ç
ão cível
anteriormente

manejada
p
elo
ente municipal, bem como julgou
improcedente
a remessa necessária.

Em seu recurso (ID 10051990), o recorrente

sustenta,
em resumo,
que a decisão colegiada
teria incorrido em omissão,
uma vez que não teria sido enfrentad
a
a tese de fixação de honorários sucumbenciais sobre o excesso cobrado pela parte contrária.

Em sede de contrarrazões (ID
10236757
), a parte
embargada
pugna pelo desprovimento dos aclaratórios.

Pois bem. D
e acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592).

A
pós

confrontar as razões recursais com a decisão ora objurgada, verifico a existência do
a
legado vício.

Isto porque, de fato, ao analisar o voto condutor do v. acórdão embargado,
vislumbro
que,
embora o embargante tenha pleiteado em seu apelo a reforma da r. sentença quanto a sucumbência da parte autora, ora embargada, com relação ao excesso cobrado, não houve manifestação quanto a esse ponto, o que passo a fazê-lo.

C
omo se pode observar do trecho do voto condutor
acostado no ID 9267434,
esta Colenda Câmara, após analisar cuidadosamente os documentos juntados aos autos e a jurisprudência aplicável à hipótese,
manteve a r. sentença primeva que condenou o ente municipal, ora embargante, a pagar à autora, ora embargada, o valor de R$
504.239,49 (quinhentos e quatro mil duzentos e trinta e nove reais e quarenta e nove centavos), a despeito de ter
sido
cobrado
pela embargada,
na peça exordial, o
quantum
de R$
775.401,60 (setecentos e setenta e cinco mil quatrocentos e um reais e sessenta centavos).

Como se vê,
restou comprovada a diferença de R$ 271.162,11 (duzentos e setenta e um mil e cento e sessenta e dois reais e onze centavos) entre o valor que teria sido cobrado pela autora e o que realmente era devido pelo réu.

Essa diferença, a meu sentir,
ao c
ontrário
do que exposto na r. sentença objurgada, não significa que a parte demandante teria decaído da parte mínima do pedido, a teor do parágrafo único, do art. 86, do CPC,
mas sim que houve sucumbência recíproca.

Sobre o tema, cito o seguinte precedente:

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXCESSO VERIFICADO. LAUDO PERICIAL. SUCUMBÊNCIA. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não obstante a densidade dos argumentos apresentados pela instituição financeira, fato é que houve excesso de cobrança sob a ótica da incidência de comissão de permanência destituída de previsão contratual para tanto, conforme se pode depreender da conclusão apresentada pela prova pericial citada.
2. Haja vista a sucumbência recíproca, se apresenta razoável e acertada a determinação de que ambas as partes devem arcar, pro rata, com as custas processuais, as quais restaram estabelecidas em 30% para a parte Autora/recorrente e 70% para a parte ré/recorrida, restando os honorários advocat
í
cios, em 10% sobre o valor da condenação para cada parte
. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Apelação Cível nº 0006821-28.2013.8.08.0014, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, julgado em 13/07/2023)

Assim,
diante d
a sucumbência recíproca, ambas as partes dever arcar,
na forma

pro rata
, com as custas processuais, devendo ser estabelecidas em 20% (vinte por cento) para a parte autora/embargada e 80% (oitenta por cento) para o réu/embargante.

Diante da conclusão que ora se avizinha, a requerente deverá arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais em favor do advogado do réu em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico – isto é, o excesso cobrado do requerido no valor de R$
271.162,11 (duzentos e setenta e um mil e cento e sessenta e dois reais e onze centavos),
ao passo que o demandado deverá pagar a verba honorária em favor dos patronos da demandante em 8%
(oito por cento) sobre o valor da condenação, tal como fixado na r. sentença
primeva
.

P
or consequência,
diante d
o parcial provimento do apelo interposto pela ora embargante, não há que se falar em majoração dos honorários recursais, a teor do art. 85, § 11, do CPC.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto

p
elo

MUNICÍPIO DE
CARIACICA
, e DOU-LHE PROVIMENTO,
para
sanar
a omissão
apontad
a

nos termos da fundamentação acima apresentada.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

Este é o voto.